Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO ORIGINÁRIO. ART. 134, § 2o, CPC. DISPENSADA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CONVERSÃO DO ARRESTO DE BENS EM PENHORA. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em sede de embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não ostentarem os sócios, em definitivo, a qualidade de executados. Porquanto. Tal questão ainda depende de apreciação definitiva nos autos da execução (solução final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica) 1.1. Nesta sede recursal, os embargantes pedem seja reconhecida e declarada a sua legitimidade e a existência do interesse processual para oposição dos presentes embargos à execução, e, via de consequência, seja anulada a sentença, com a devolução do processo à 1a Instância para a devida produção de provas, análise e julgamento do mérito dos embargos à execução.

2. No caso em tela, verifica-se que os embargantes, ora apelantes, foram incluídos no polo passivo da execução de título extrajudicial por meio de decisão acolhedora de emenda à inicial, por meio da qual foi aviada pelo credor a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios pessoas físicas e jurídica. Assim, com fundamento no § 2o, do art. 134 do CPC, foi admitido naqueles autos o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como foi deferido o arresto de bens dos sócios em sede liminar. 2.1. Ato contínuo, foi determinada a citação das partes executadas para pagamento, com advertência acerca do prazo para oferecimento de embargos à execução. 2.2. Posteriormente, ambos os sócios vieram aos autos e opuseram embargos à execução. 2.3. A decisão, proferida naqueles autos em 07/07/2022 trata os sócios como executados, nos seguintes termos: “(...) Além disso, trata-se, a presente execução, de hipótese de litisconsórcio unitário, cabendo aos executados a responsabilidade igualitária. Qualquer discussão a respeito deverá ser feita em sede de embargos à execução.”. 2.4. Vale registrar, ademais, que em 10/08/2022, foi proferida sentença no bojo dos embargos à execução manejados pelo sócio administrador, tendo sido julgados parcialmente procedentes os pedidos “para determinar que a parte embargada proceda à atualização do valor pago pelos embargantes (R$ 220.000,00) a partir do desembolso”, sem qualquer questionamento acerca da legitimidade para os embargos. 2.5. Colhe-se do processo de referência, por fim, que a indisponibilidade sobre bens do sócio administrador foi convertida em penhora em 23/08/2022, assim como houve a conversão do arresto em penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos referidos e imóveis pertencentes ao sócio apelante, em 17/07/2023.

3. Consoante se extrai dos artigos 133 a 137 do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve ser objeto de incidente específico. Nada obstante, este é dispensado no caso de requerimento constante da petição inicial, hipótese em que haverá citação do sócio ou da pessoa jurídica, nos termos do art. 134, §2o: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.” 3.1. Acerca do tema, pertinente o ensinamento de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas e Ricardo Alexandre da Silva: “Há casos em que o demandante, já na petição inicial (de processo cognitivo ou executivo) postula a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, a citação do sócio ou da sociedade (esta no caso de desconsideração inversa) já será requerida originariamente. Ocorrendo esse requerimento originário, a demanda terá sido proposta em face do indigitado devedor da obrigação (seja a sociedade, seja o sócio) e, também, em face de terceiro (o sócio ou a sociedade, conforme o caso) que, não obstante estranho à relação obrigacional deduzida no processo, pode ser considerado também responsável pelo pagamento. Fomar-se-á, aí, então, um litisconsórcio passivo originário entre a sociedade e o sócio. E em razão desse litisconsórcio originário não haverá qualquer motivo para a instauração do incidente. Afinal, nesse feito a pretensão à desconsideração integrará o próprio objeto do processo, cabendo ao juiz, ao proferir decisão sobre o ponto, acolher ou rejeitar tal pretensão. (...). De todo modo, o texto do dispositivo tem a vantagem de deixar claro que no caso de pretensão à desconsideração deduzida originariamente, na petição inicial, seu exame se dará juntamente com o das demais pretensões, sem necessidade de se resolver esta questão primeiro para que só depois seja possível tratar-se das demais questões suscitadas no processo. (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 430). 3.2. Muito embora o juízo a quo tenha consignado, na sentença ora recorrida, proferida em 01/09/2023, que “o IDPJ ainda não foi julgado, de modo que ainda não há pronunciamento definitivo quanto à permanência dos sócios no polo passivo da execução”, bem como que “o mero arresto ocorrido naquele feito, embora legítimo, não os torna legitimados a ingressarem com ação de embargos à execução”, tais fundamentos não se amoldam à hipótese, haja vista que foi dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em virtude do requerimento originário, bem como pelo fato de que o arresto sobre os bens dos sócios já foi convertido em penhora. 3.3. Se a parte apelante é parte na execução e incide constrição sobre seu patrimônio, resta configurada a necessidade e utilidade nas declarações pleiteadas nos embargos à execução. 3.4. Precedente: “(...) Entrementes, nos termos do artigo 134, § 2o, do mesmo diploma legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é cabível "em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial", sendo que, a teor do que estabelece o § 2o do mesmo dispositivo, o pedido pode ser realizado na petição inicial, hipótese em que será dispensada a instauração do incidente, determinando-se a citação do sócio ou da pessoa jurídica, que é o caso dos autos e foi como agiu o Exequente ao incluir no polo passivo da Execução todos os sócios e empresas do alegado grupo econômico. 3 - A questão meritória, se todos os Executados devem responder ou não pela integralidade dos débitos, de forma solidária, será analisada no bojo de eventuais embargos à execução (art. 917, inciso III, do CPC) e, por conseguinte, o processamento da Execução em referência é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida.” (07377387920188070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). 3.5. Reconhecida a legitimidade dos embargantes e a existência do interesse processual para oposição dos embargos à execução, deve ser cassada a sentença, com a devolução do processo à instância de origem para prosseguimento da marcha processual.

4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

5. Apelo provido.